Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741970-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, RAIMUNDA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se ambos os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora